Tribunal: STF
Processo: HC 207747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Pio Ferreira e outro, em favor de Wender da Silva Matos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC Nº 688.116/SP .



    Colho da decisão impugnada: 



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática em tese do crime de homicídio tentado, tendo sua prisão preventiva decretada em 12/7/2021.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "Habeas Corpus - Dupla tentativa de homicídio qualificado Prisão preventiva decretada Pedido de revogação Negativa de autoria Risco na prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 Descabimento Decisão devidamente fundamentada A extrema gravidade das condutas justificam a necessidade da prisão cautelar Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão Presentes os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 Inviabilidade do revolvimento de provas na via eleita Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada" (fl. 276). 



    No presente writ, a defesa sustenta que o paciente e sua companheira estavam viajando, só por isso não foram encontrados em sua residência, não sendo possível o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor. Afirma que o paciente sequer teve qualquer participação nos supostos fatos investigativos e que não há fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, estando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Ressalta as características que lhes são favoráveis. 



    Alega que se o paciente for condenado fará jus a regime diverso do fechado. Aponta, ainda, a maior vulnerabilidade da população carcerária em face da pandemia causada pelo COVID-19 e indica a incidência da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 



    Indeferida a liminar (fls. 287/288), as informações foram devidamente prestadas (fls. 291/293 e 299/307) e o Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem (fls. 309/316).“(e-DOC 2)



     



    No STJ, habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo a recurso próprio e não haver ilegalidade manifesta. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera o pedido realizado, qual seja, a revogação da prisão preventiva do paciente e enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado: 



    “No mais, o Juiz de primeiro grau, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos: 



    "Consta da representação que, no dia 16.06.21, policiais da cidade de Igaratá foram informadas sobre uma vitima baleada internada no hospital daquela cidade. Diligenciando ao local, encontraram a vítima, ferida na perna por dois tiros, que apontou seu sócio Wender como um dos autores do crime. A vítima ainda contou que não teria sido a primeira vez que tentaram contra sua vida, tendo sido atraída ao local dos fatos em ambas as vezes por seu sócio, deparando-se com o mesmo marginal.



    O trabalho investigativo apontou como motivo do crime supostos valores que a vitima teria a receber da averiguado Wender. Segundo o relatório apresentado, em oportunidade anterior, teria sido simulado um assalto, do qual a vítima se livrou ao pular do carro em frente a uma Delegacia na cidade de Guarulhos, estranhando os policiais que o averiguado Wender teria parado o carro para o assaltante descer e, em seguida, continuado em fuga.



    Na segunda ocasião, Wender teria passado um número de telefone à vítima, que pertenceria ao representante da empresa CIMETRANS, marcando um encontro na cidade de Atibaia-SP. No caminho, a vítima foi convencida a passar na casa de seu sócio e, após o averiguado descer do veículo, foi atacada pela mesma pessoa, só se livrando, baleado, após entrar em luta corporal.



    A investigação apontou que o número de telefone passado à vítima como sendo da empresa CIMETRANS, em verdade, foi falsamente registrado em nome de um dos funcionários de sua empresa e que as chamadas foram todas realizadas do endereço do averiguado Wender.



    Disse a vítima, também, que o segundo averiguado, conhecido como "cabecinha", figurava entre os contatos de Wender na rede social Instagram, e, após diligencias, foi identificado pela Autoridade Policial como sendo o averiguado Ednaldo, que foi reconhecido pela vítima.



    A presença de Ednaldo no local dos fatos foi confirmada pelo resultado da "erb" de seu telefone, existindo ainda ligação telefônica entre os acusados.



    Manifestação favorável do Ministério Público às fls. 94/95. Pois bem.



    Como demonstrado acima, há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade.



    O crime imputado aos investigados é de extrema gravidade, além de praticado com violência.



    Como bem demonstrado pela Autoridade Policial, os investigados teriam se unido para dar fim à vida vítima, por duas vezes, em razão de vultuosas dívidas contraídas pelo averiguado Wender.



    Assim, a liberdade dos indiciados coloca em risco a vida da vitima, além de influir no ânimo de eventuais testemunhas. 



    […]



    Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. Expeçam-se mandados de prisão" (fls. 137/139).



    A Corte estadual,no julgamento do habeas corpus, manteve a referida segregação antecipada, nos seguintes termos: 



    "O paciente está sendo investigado por crimes de extrema gravidade,porquanto,em tese, teria tentado matar, em duas oportunidades, juntamente com terceira pessoa, mediante emboscada e com emprego de arma de fogo, o seu então sócio, Fernando Henrique (fls. 31/38).



    Assim, está sendo acusado por crime considerado hediondo, que está atormentando e deixando em pânico a população, bem como abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.



    A r. decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pleito de sua revogação, estão formalmente em ordem e devidamente fundamentadas, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu convencimento, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada (fls. 124/126 e 236/237). 



    Anoto, outrossim, que o crime em apreço está no rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva e o paciente, ao que tudo indica, está foragido, no Estado de Minas Gerais (fls. 213/214), tudo a demonstrar que poderá frustrar eventual aplicação da lei penal.



    Tais circunstâncias autorizam e recomendam a custódia cautelar. revelando-se insuficientes, frente às graves condutas criminosas em tese perpetrada, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigos 311 e 313. I. ambos do Código de Processo Penal).



    Deste modo. os elementos constantes dos autos evidenciam, de fato. a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção da r. decisão atacada.



    Presentes, portanto, os requisitos para a prisão cautelar (artigo 312 do CPP) - garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    Com efeito, como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem pública, "a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinquir, pois há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos '' (Curso de Processo Penal - 5ª ed. São Paulo - Saraiva, pág. 229 – grifei).



    Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo eventual alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita ou, ainda, militar o princípio da presunção de inocência, teria o condão, por si só, de conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que "condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar" (5ª Turma. HC n° 48.141/DF. Rel. MIN. FELIX FISCHER).



    Os demais pontos abordados na presente impetração - atinentes à negativa de autoria e à desproporcionalidade do decreto de prisão, em razão do possível provimento jurisdicional final - não podem ser analisados neste instante, pois é sabido que o habeas corpus tem cabimento em todos os casos de violação ou de ameaça à liberdade de locomoção e somente pode ser concedido em caso de ofensa a um direito líquido e certo do paciente, cuja existência independa do exame e valoração de provas, o que, ã evidência, não é a hipótese dos autos.



    De outra banda, trata-se o paciente de indivíduo nascido em 08/04/1987, com 34 anos de idade (fls. 143), e não houve demonstração alguma de qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.



    Além disso, o risco de contrair o vírus no sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem está solto e fora do isolamento social.



    Como se vê, ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.



    Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem"



    […]



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva – o paciente, juntamente com outro comparsa, valendo-se da relação de amizade que tinha com o ofendido, o atraiu para uma emboscada por duas vezes, sendo este alvejado com disparos de arma de fogo e atingido na perna, motivado pelo fato de que o paciente contraiu muitas dívidas e era sócio da vítima –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a decretação da medida extrema. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    [...] 



    Por fim, quanto ao pleito de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, ou sua revogação, em razão da pandemia causada pelo coronavírus, é certo que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prescreve medidas de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, tendo como uma de suas finalidades a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, "sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e com infecções" [...] 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que, além do paciente não ter comprovado qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, foi preso pelo crime de homicídio qualificado tentado, que tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ . (e-DOC 2, p.6-12)



    Segundo os autos, a prisão preventiva foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso e sua gravidade em concreto, pois “o paciente, juntamente com outro comparsa, valendo-se da relação de amizade que tinha com o ofendido, o atraiu para uma emboscada por duas vezes, sendo este alvejado com disparos de arma de fogo e atingido na perna, motivado pelo fato de que o paciente contraiu muitas dívidas e era sócio da vítima”. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.



    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    No caso, afirma-se que o paciente, preso por crime de reconhecida gravidade concreta, não comprovou inclusão em grupo de risco.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente